Tribunal: TJPA
Processo: 0816410-94.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2025-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0816410-94.2023.8.14.0401

APELANTE: ELTON DO ROSARIO FERREIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim Nº 0816410-94.2023.8.14.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: ELTON DO ROSÁRIO FERREIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. CELULAR SUBTRAÍDO DE DENTRO DE TÁXI. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA AFASTADO. CONSUMAÇÃO DO DELITO CONFIGURADA PELA INVERSÃO DA POSSE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por ELTON DO ROSÁRIO FERREIRA contra sentença proferida pela 6ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 155, caput, do Código Penal, consistente na subtração de um aparelho celular (Iphone 11) das mãos da vítima, que se encontrava dentro de um táxi, mediante puxão pela janela. O réu foi preso em flagrante pouco depois, ainda na posse do objeto subtraído. A defesa pleiteou em sede recursal, a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a aplicação do princípio da insignificância ou a desclassificação para furto tentado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar se há insuficiência de provas a justificar a absolvição do réu; (ii) determinar se é cabível a aplicação do princípio da insignificância diante das circunstâncias do caso; (iii) definir se é possível a desclassificação do delito de furto consumado para a forma tentada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O conjunto probatório dos autos — especialmente os depoimentos das testemunhas oculares e o auto de prisão em flagrante — comprova de forma suficiente e harmônica a materialidade, autoria e tipicidade do crime de furto, afastando a alegação de insuficiência de provas.

4.

A conduta do réu não preenche os requisitos exigidos para aplicação do princípio da insignificância, dada a significativa reprovabilidade do comportamento e o expressivo valor do bem subtraído (um Iphone 11), além da efetiva lesão ao bem jurídico tutelado.

5.

A consumação do furto restou configurada pela adoção da teoria da
amotio
, segundo a qual basta a inversão da posse do bem — ainda que por curto espaço de tempo ou sem posse mansa e pacífica — para caracterização do delito, sendo irrelevante a imediata recuperação do objeto subtraído.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A comprovação da autoria e materialidade por provas orais e documentais harmoniosas afasta a tese de insuficiência probatória.

2.

Não se aplica o princípio da insignificância quando a conduta for socialmente reprovável, e o bem subtraído tiver valor relevante.

3.

O furto consuma-se com a inversão da posse do bem, nos termos da teoria da amotio, mesmo que a recuperação ocorra logo após a subtração.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 155, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC nº 186476, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 14.11.2022; STJ, HC nº 618290/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 17.11.2020.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
mantendo todos os termos da decisão recorrida
, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por ____________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim Nº 0816410-94.2023.8.14.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: ELTON DO ROSÁRIO FERREIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação
interposta por
ELTON DO ROSÁRIO FERREIRA,
contra sentença prolatada pelo Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 155,
caput
do CP, à pena
de 01 (um) ano de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa
a ser cumprida
no regime aberto.

Consta na denúncia (ID nº 27008257 p. 1-6) em resumo, que em 21/08/2023 por volta das 23h, o Apelante foi preso em flagrante, uma vez que supostamente teria subtraído o celular das mãos da vítima Kelly Luciane Pother Diniz, por meio da janela do táxi em que ela se encontrava. Na sequência, tentou empreender fuga, mas foi perseguido pelos sobrinhos da ofendida, os quais também estavam dentro do referido veículo.

Ato contínuo, a ofendida avistou uma guarnição da Polícia Militar que estava de reforço no jogo do Paysandu, na VTR 0610, e comunicou aos mesmos que havia acabado de ter seu telefone IPHONE furtado. De imediato os agentes se deslocaram em busca do suspeito e o encontraram no interior de uma residência localizada na Travessa do Chaco, ainda de posse do celular, marca IPHONE 11, cor branca.

Em razão dos fatos o Recorrente foi denunciado pela prática do crime previsto no art. 155,
caput,
do CP.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 27008334), contra a qual a defesa recorreu (ID nº 20138918 p. 1-5) pugnando por sua absolvição em razão da insuficiência de provas.

Subsidiariamente, pleiteou a aplicação do princípio da insignificância e/ou desclassificação do crime para a forma tentada.

Constam as contrarrazões ao recurso (ID nº 27008346 p. 1-4), manifestando-se pelo seu
improvimento
.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu
improvimento
(ID nº 27305957 p. 1-7).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade do apelo, conheço do recurso.

1.

Da pretendida absolvição por insuficiência de provas.

O Apelante interpôs recurso de apelação onde pugna por sua absolvição em razão de insuficiência de provas produzidas em Juízo.

Inicialmente, friso que, ao contrário do que alegou o Recorrente, a materialidade, a autoria e a tipicidade objetiva do delito que lhe foi imputado restaram sobejamente demonstradas nos autos pelas provas orais e documentais produzidas durante a instrução, além daquelas carreadas durante a fase de inquérito, como o auto de prisão em flagrante e os depoimentos pessoais colhidos pela autoridade policial.

Em reforço, destaco que, na sentença apelada, o Juízo levou em conta os depoimentos prestados pelas testemunhas Guilherme do Rosário Sena Júnior e Marciel de Oliveira, os quais confirmaram a versão acusatória no sentido de que, à época do fato, o Recorrente praticou o delito descrito na denúncia.

A somar, ressalto que a jurisprudência desta Turma é firme no sentido de que, em havendo nos autos conjunto probatório suficiente e harmônico a ratificar a narrativa contida na denúncia, especialmente porque marcado pela consonância dos depoimentos testemunhais e demais provas indiciárias, resta evidenciada a autoria e materialidade delitivas, devendo ser afastada a hipótese de insuficiência de provas.

Sendo assim, considerando que o conjunto probatório colhido trouxe para o bojo do processo, a consistência probatória necessária e suficiente para embasar a condenação do Apelante, pela prática do crime de furto, não há nem de longe, que se falar em acolhimento do pleito absolutório, sob nenhum fundamento.

Rejeito portanto a tese absolutória suscitada pela defesa.

2.

Da pretendida absolvição do delito de furto em razão do princípio da insignificância:

Consoante relatado, em suas razões recursais pleiteia o Recorrente subsidiariamente a sua absolvição pela aplicação do
princípio da insignificância
, haja vista inexistir ofensividade da conduta descrita como crime.

Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, para que seja reconhecido o princípio da insignificância há de se observar alguns requisitos cumulativos essenciais, quais sejam: mínima ofensividade da conduta do agente; ausência de periculosidade social da ação; reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressiva lesão jurídica causada. Assim, presentes tais pressupostos, justifica-se a atuação do Direito Penal.

Para ilustrar, trago jurisprudência da Suprema Corte:

AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PESCA EM LOCAL PROIBIDO. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DE PEIXES OU PETRECHOS DE PESCA PROIBIDOS. PRIMARIEDADE DO PACIENTE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. HABEAS CORPUS DEFERIDO.

1. No sistema penal brasileiro,
o princípio da insignificância é aplicável desde que atendidos, cumulativamente, os requisitos da mínima ofensividade da conduta do agente, da ausência de periculosidade social da ação, do reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e da inexpressividade da lesão jurídica provocada.

2. O princípio da insignificância, se pertinente, incidirá para afastar, no plano material, a própria tipicidade da conduta diante da ausência de lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico tutelado.

3. (...).

4. Agravo interno desprovido.

(STF - HC: 186476 SC, Relator: NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 14/11/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-001 DIVULG 09-01-2023 PUBLIC 10-01-2023) Grifei.

As peculiaridades do delito, demonstram significativa reprovabilidade do comportamento, em razão de ter arrebatado o celular Iphone da ofendida de dentro de um táxi, fato este suficiente ao afastamento da incidência do princípio da insignificância.

Além disso, referida conduta não pode ser considerada minimamente ofensiva, considerando o valor do bem furtado.

Diante de todo o apresentado, inviável o acolhimento da tese de incidência do princípio da insignificância.

3.

Da desclassificação do delito de furto consumado para o tentado

No que tange ao pleito de desclassificação do delito de furto consumado para a modalidade tentada, não assiste razão à Defesa.

Atualmente, a tese adotada para a caracterização do crime de furto consumado é a teoria da
apprehensio
ou
amotio
, onde basta a inversão da posse da
res furtiva,
mesmo que em um curto espaço de tempo, independente de deslocamento ou posse mansa e pacífica
,
para a consumação do delito.

Neste sentido:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE LIAME SUBJETIVO ENTRE O PACIENTE E O CORRÉU. NECESSIDADE DE REEXAME DO ARCABOUÇO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. MEDIDA INCABÍVEL NA VIA ELEITA. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE TENTADA. IMPOSSIBILIDADE. CONFIGURAÇÃO DA INVERSÃO DA POSSE DO BEM. ADOÇÃO DA TEORIA DA AMOTIO. REQUERIMENTO DE DETRAÇÃO PENAL. QUESTÃO NÃO ANALISADA PELA CORTE DE ORIGEM. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. WRIT NÃO CONHECIDO.

1. (...)

4. Acerca do momento consumativo do crime de roubo e de furto, é assente a adoção da teoria da amotio por esta Corte e pelo Supremo Tribunal Federal, segundo a qual os referidos crimes patrimoniais se consumam no momento da inversão da posse, tornando-se o agente efetivo possuidor da coisa, ainda que não seja de forma mansa e pacífica, sendo prescindível que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância da vítima ou que seja devolvido pouco tempo depois.

5. O crime de furto em questão se consumou, porquanto houve a efetiva inversão da posse do bem, malgrado o celular tenha sido devolvido à vítima logo após o injusto, devido à apreensão dos réus em flagrante.

6. (...)

7. Habeas corpus não conhecido.

(STJ - HC: 618290 RJ 2020/0266012-5, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 17/11/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/11/2020)

Em Juízo restou claro que o Recorrente após ter empreendido fuga, foi localizado momentos depois pela polícia no interior de uma residência na travessa do Chaco ainda de posse da
res furtiva
.

Logo, tendo em vista que ficou plenamente demonstrada no caso em tela, a inversão da posse do objeto subtraído, mesmo que por pouco tempo, restou consumado o delito de furto.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, e no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo todos os termos da decisão recorrida, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, ____ de __________ de 2025.

Desa.
Eva
do Amaral
coelho

Relatora

Belém, 01/09/2025